Tribunal: TJES
Processo: 5043520-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043520-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JAIR PARREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043520-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO E PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

RECORRIDO
: JAIR PARREIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário, desde Julho de 2023, referente a suposta contribuição devida à requerida, no valor mensal de R$52,30, sob a rubrica "CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844". Enfatiza que nunca autorizou ou anuiu com a referida cobrança e que não possui qualquer relação jurídica com a requerida.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
I - Ratificar a Decisão Liminar ID 56907019 – MEDIDA JÁ CUMPRIDA; II - Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; III - Condenar a requerida APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, a restituir a parte autora JAIR PARREIRA, os valores descontados em seu benefício previdenciário relativo à rubrica "CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844", de forma simples, mediante simples cálculo aritmético, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros a contar da citação. IV – Ainda, condenar a requerida APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, a indenizar a parte autora no pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir sobre tal valor correção monetária e juros a partir desta data.
”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a parte autora celebrou contrato de associação tendo a sua disposição os inúmeros benefícios decorrentes deste. Aduz que o recorrido em nenhum momento demonstrou que teve sua honra afrontada, tendo em vista a resolução efetiva e célere dada pela Ré ao cessar o vínculo associativo e se dispor a devolver a quantia descontada, buscando, de pronto, sanar qualquer dano ou constrangimento à honra.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o recorrente não acostou aos autos comprovação mínima de anuência da autora com a associação. Não foi juntado qualquer instrumento de referida associação. Logo, vê-se que não houve a demonstração da pertinência das cobranças mensais objurgadas, sendo cabível, pois, a repetição dobrada prevista na legislação consumerista.

5. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

6. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)